Tribunal: TJSP
Processo: 1001979-62.2025.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu inexistir impossibilidade técnica de desbloqueio de aparelho de telefonia, mas manteve a condenação da ré ao fornecimento de novo aparelho, pleito formulado pelo autor apernas a título subsidiário, eis que sua pretensão principal era obter o desbloqueio. Vício sanado pela alteração do teor da condenação. Embargos acolhidos.